Tribunal: TJMT
Processo: 1007294-31.2019.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007294-31.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RONEI FERNANDES PEREIRA - CPF: 012.742.751-13 (EMBARGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NAO ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
–

ALEGADA CONTRADIÇÃO – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E MULTA DO ART. 1.026 § 2º DO CPC EM CONTRARRAZÕES

– NÃO CARACTERIZAÇÃO – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Eventual pagamento de condenação da quantia fixada, antes do trânsito em julgado da decisão, poderá ensejar tumulto processual caso o recurso interposto lhe seja favorável ou não.

Desse modo, a apuração dos valores da condenação, além de aguardar trânsito em julgado, deve ser efetuada na fase de cumprimento de sentença, bem como pelo Juiz de primeiro grau. Assim, entendo que não houve prudência da Seguradora ao realizar o pagamento da quantia indenizatória, antes do trânsito em julgado.

Dito isso, não configurada qualquer contradição no acórdão, é o caso de rejeição dos Embargos de Declaração.

Não há falar em condenação da Embargante por litigância de má-fé, pois o que se verifica é que a Seguradora interpôs o recurso na tentativa de comprovar a tese por ela defendida, mesmo sem lograr êxito em sua totalidade, não configura quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Por último, quanto ao pedido de aplicação de multa do § 2.º do art. 1.026 do CPC, entendo que não merece prosperar, pois a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

A causa motivadora deste recurso não é a presença de vício, mas a insatisfação da Embargante com o resultado do julgamento do Recurso de Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1007294-31.2019.8.11.0037

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A
com objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Embargos de Declaração oposto por
RONEI FERNANDES PEREIRA
.

A Embargante alega que no acórdão há contradição, ao argumento de que a verba honorária fixada no
decisum
é inferior ao estabelecido anteriormente.

Afirma que o valor dos honorários previamente arbitrados (ID. 136449190) é superior ao valor fixado no acordão, de modo que a decisão merece reforma, visto que a Embargante está aguardando o retorno dos autos para o deposito da quantia.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração, a fim de que seja aclarada a contradição apontada.

Nas contrarrazões, o Embargado pugnou pela manutenção da sentença, aplicação de multa por litigância de má-fé em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, bem como a multa prevista nos parágrafos 2.º e 3.º do art. 1.026, ante o caráter protelatório dos Embargos (ID. 151198175).

Eis a síntese do necessário

Cuiabá,30 de novembro de 2022.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A
em face do acórdão proferido por esta 2.ª Câmara Cível que acolheu os Embargos de Declaração opostos por
RONEI FERNANDES PEREIRA.

Inconformada, a Recorrente asseverou que o
decisum
atacado é contraditório, ao argumento que a verba honorária fixada é inferior à estabelecida anteriormente.

No caso, a Juíza singular concluiu pela sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, cuja exigibilidade ficou suspensa em relação ao Embargante, por ser beneficiário da justiça gratuita (ID. 108184466).

No acórdão do Apelo apresentado pela Seguradora Embargante, majorei os honorários advocatícios, sem considerar a sucumbência recíproca (ID. 140436689).

Diante disso, o Recorrido opôs Embargos de Declaração, o qual foi acolhido, de modo que o voto condutor passou a ter a seguinte redação “
Considerando o desprovimento do recurso manejado pela Recorrente, fixo os honorários advocatícios recursais em R$ 1.000,00 (um mil reais), a serem pagos pela Seguradora ao causídico do Autor, nos termos do art. 85, 11.º do CPC.”
(ID. 149154668).

Ocorre que (ID. 140436689) antes da decisão dos Embargos de Declaração (ID. 149154668), a Seguradora efetuou o pagamento da indenização securitária, e incluiu nos cálculos os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Por esse motivo, aduz que há contradição no
decisum
e, com isso, requer a sua reforma. Todavia, ao reexaminar a peça recursal, denota-se que não há qualquer contradição a ser sanada no acórdão embargado, de modo que não há falar em acolhimento deste Embargos.

Como é cediço, eventual pagamento de condenação da quantia fixada, antes do trânsito em julgado da decisão, poderá ensejar tumulto processual caso o recurso interposto seja favorável ou não.

Desse modo, a apuração dos valores da condenação, além de aguardar trânsito em julgado, deve ser efetuada na fase de cumprimento de sentença. Assim, entendo que não houve prudência da Seguradora ao realizar o pagamento da verba indenizatória antes do trânsito em julgado.

Dito isso, não configurada qualquer contradição no acórdão, é o caso de rejeição dos Embargos de Declaração.

Ou seja, a causa motivadora deste recurso não é a presença de vício, mas a insatisfação da Embargante com o resultado do julgamento do Recurso de Embargos de Declaração.

Por fim, em relação ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em sede de contrarrazões, verifico que restará caracterizada somente mediante prova do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de punir aquele que simplesmente utilizou o direito constitucionalmente assegurado de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Na espécie, não há falar em condenação da Embargante por litigância de má-fé, pois o que se verifica é que a Seguradora interpôs o recurso na tentativa de comprovar a tese por ela defendida, mesmo sem lograr êxito em sua totalidade, não configura quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Por último, quanto ao pedido de aplicação de multa do § 2.º do art. 1.026 do CPC, entendo que não merece prosperar, pois a sua imposição exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no caso.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023